Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-17.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. NULIDADE DO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos CDC AUTOMATICO (No 154448291) e BB CRÉDITO 13o SALÁRIO (No 154407119), assim como para condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer novas cobranças e restituir à autora o valor de R$3.060,89, sem prejuízo da devolução das parcelas pagas no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) nulidade de 2 (dois) empréstimos financeiros; e (iii) direito da autora à restituição dos valores debitados de sua conta corrente.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Segundo as provas produzidas, em 05 e 06/04/2024 foram realizados dois empréstimos bancários, nos valores de R$1.787,71 e R$6.220,00, bem como 12 (doze) transferências da conta bancária da autora, à sua revelia, totalizando R$6.246,95 (ID 70037937 - Pág. 1). O fato foi comunicado pela autora à instituição financeira em 09/04/2024, após tomar ciência das transações (ID 207576395).
5. A ré não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à usuária.
6. Outrossim, a situação retrata que ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, porquanto em 05/04/2024 e em menos de 1h o empréstimo foi contraído e todo o saldo da conta corrente da autora foi transferido para terceiros, mediante 5 (cinco) transferências, sendo 3 (três) para a mesma beneficiária, no exíguo tempo de três minutos (ID 70037937 - Pág. 1). Da mesma forma, em 06/04/2025 (sábado), em aproximadamente 30 minutos, foi contraído empréstimo e foram realizadas 7 (sete) transferências seguidas para terceiros (ID 70037937 - Pág. 1), em valores que discrepam do padrão de consumo da correntista, que recebe proventos de R$3.060,11 e raramente realiza transações superiores a R$200,00 (ID 70038110). Ainda assim, as movimentações suspeitas e destoantes do padrão de consumo da autora não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).
7. A facilitação de acesso ao crédito, que permite a contratação de empréstimo por meio de aplicativo de celular, atrai para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, Data de Julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024).
8. Importa destacar que os empréstimos foram contraídos sem autenticação digital, uma vez que não foram inseridos elementos de validação dos dados pessoais, como selfie da correntista, biometria facial e geolocalização, a fim corroborar a regularidade e validade da operação. E segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco.” (STJ, REsp 2052228, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 12/09/2023).
9. Outrossim, a instituição financeira não comprovou que adotou as providências cautelares necessárias para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor (ID 70037949 - Pág. 21/22), visto que não demonstrou que comunicou a instituição financeira destinatária das transferências, e tampouco que tentou reaver os valores transferidos, deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.
10. Por conseguinte, os contratos financeiros são nulos e a ré deve responder pelo prejuízo material causado, nos termos determinados na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022; REsp 2052228, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 12/09/2023; TJDFT, Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, Data de Julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024.